Tribunal: TJES
Processo: 5005285-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005285-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MAGNO COELHO EUGENIO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5005285-08.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: MAGNO COELHO EUGENIO E SAVIO JARDIM PECANHA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. COMPLEMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, § 1º. NATUREZA JURÍDICA DA RUBRICA. FINALIDADE DE EVITAR A REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. AUSÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÁXIMO. CÁLCULO DA MUNICIPALIDADE EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. PRECEDENTE DO TJES (PROCESSO Nº 0014811-60.2020.8.08.0035). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público a revisar o cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal dos autores, com o pagamento das diferenças retroativas, sob o fundamento de que a administração estaria realizando abatimentos indevidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir a exatidão do cálculo da complementação da gratificação de produtividade fiscal, conforme o art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A interpretação do art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020, conforme sedimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) no julgamento da Remessa Necessária nº 0014811-60.2020.8.08.0035, indica que a "complementação de produtividade" se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico. 2. A rubrica não é de pagamento obrigatório mensal em seu valor máximo, servindo exclusivamente para evitar que a remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações legislativas sofra redução. 3. O cálculo realizado pela municipalidade, que considera o vencimento base para aferir a necessidade da complementação, está em estrita consonância com a finalidade da norma, que é evitar o decesso salarial. 4. Inexistindo prova de redução da remuneração global ou de erro no cálculo da média preservada, não subsiste o direito à percepção da verba na forma pretendida pelos autores.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, § 1º da Lei Municipal nº 6.295/2020 de Vila Velha.

RELATÓRIO

Os autores, servidores públicos do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ajuizaram ação de cobrança objetivando a revisão do cálculo da rubrica denominada "complementação de produtividade fiscal", instituída pela Lei Municipal nº 6.295/2020. Sustentam que a administração municipal vem realizando interpretação equivocada do art. 33 da referida lei, o que resultaria em pagamentos a menor da referida gratificação.

Em contestação, o Município de Vila Velha defendeu a legalidade do cálculo aplicado, ressaltando que a complementação possui natureza transitória e residual, visando tão somente garantir que o servidor não sofra perdas financeiras em relação à média remuneratória global percebida antes da reforma administrativa de 2020.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a tese de que a complementação deveria ser paga sem as deduções efetuadas pela municipalidade, determinando o recálculo e o pagamento das diferenças.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (id. 19466060), defendendo a correção da sistemática de cálculo da administração. Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia jurídica versa sobre a correta interpretação e aplicação do art. 33, § 1º, da Lei Municipal nº 6.295/2020 de Vila Velha, que trata da complementação da gratificação de produtividade fiscal.

Ao analisar a questão, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento da Remessa Necessária nº 0014811-60.2020.8.08.0035, de relatoria da Desembargadora Marianne Judice de Mattos, consolidou o entendimento de que a referida rubrica não possui natureza de aumento salarial ou de vantagem genérica automática.

Conforme o precedente mencionado, a finalidade da "complementação" é estritamente compensatória e residual. Sua função no sistema remuneratório é garantir que nenhum servidor sofra redução em sua remuneração global média em razão da transição para o novo regime jurídico estabelecido pela Lei nº 6.295/2020.

Nesse sentido, transcrevo trecho pertinente do entendimento do TJES adotado como razão de decidir:

"A interpretação que melhor se coaduna com a Constituição Federal é aquela no sentido de que a 'complementação de produtividade' se limita a reparar eventual diferença remuneratória identificada com a vigência do novo regime jurídico. Destarte, não é obrigatoriamente paga todos os meses, tampouco em seu valor máximo, servindo, apenas, para preservar a manutenção da média da remuneração global auferida pelos servidores antes das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 6.295/2020." (TJES; AP/RN nº 0014811-60.2020.8.08.0035; Rel. Marianne Judice de Mattos).

Dessa forma, o cálculo realizado pela Municipalidade, que leva em conta o vencimento base e as demais verbas para verificar se a média remuneratória global está sendo atingida, mostra-se correto e em total harmonia com a legislação de regência e com a jurisprudência do TJES: “Neste ensejo, a forma de cálculo trazida pelo apelante, onde inclui o vencimento-base, melhor atende aos anseios da legislação, porquanto acaba por acertadamente limitar o valor da complementação ao total da redução remuneratória sofrida com o novo regime” (TJES, Classe: Apelação, 5004277-69.2020.8.08.0035, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/06/22).

A pretensão dos autores de receber a complementação de forma destacada e sem a consideração dos demais elementos que compõem a remuneração média desvirtua a finalidade da norma, transformando uma verba de ajuste em um incremento salarial sem previsão legal.

Portanto, inexistindo demonstração de que o Município deixou de observar a garantia da irredutibilidade da média remuneratória global, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe, em observância à segurança jurídica e à jurisprudência pacificada da Corte Estadual sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)